Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Insurgem-se as rés contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria – DF nos autos da ação de obrigação de fazer que rejeitou as preliminares de incompetência absoluta do juízo e ilegitimidade passiva suscitadas em contestação.

2. Recurso tempestivo. Custas recolhidas (Id. 23987365). Sem contrarrazões (Id 27341548).

3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0706818 - 27.2020.8.07.0010), em 07/07/2021, julgando procedentes os pedidos da inicial.

4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.

5. Assim, considerando ainda que a liminar de efeito suspensivo pleiteada pelos agravantes/réus foi indeferida e foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.

6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.